Tribunal: TJES
Processo: 5014095-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014095-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSICLEA REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: ADENILSON REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014095-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSICLEA REIS DOS SANTOS

AGRAVADO
: ADENILSON REIS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERDIÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de curatela, condicionou a análise do pedido de nomeação de curadora provisória à apresentação de certidão negativa de interdição do curatelando.

2. A recorrente sustenta a desnecessidade da exigência, pois a certidão de nascimento atualizada já comprova a ausência de interdição, e aponta urgência na medida, visto que o benefício assistencial (BPC) do curatelando, pessoa com deficiência intelectual, encontra-se bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certidão negativa de interdição é requisito indispensável para a análise do pedido de tutela de urgência para nomeação de curador provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os requisitos para a concessão da curatela provisória (art. 749, parágrafo único, do CPC) estão presentes: a probabilidade do direito é demonstrada por laudo médico que atesta a incapacidade do curatelando para os atos da vida civil, e o perigo de dano é manifesto pelo bloqueio de sua única fonte de subsistência (BPC).

5. A exigência de certidão negativa de interdição específica mostra-se excessiva e desprovida de amparo legal para a análise da tutela provisória, notadamente quando a certidão de nascimento atualizada, já acostada aos autos, informa a inexistência de averbações.

6. A certidão de nascimento é o documento legalmente previsto para publicizar eventual interdição (arts. 89, 92 e 106 da Lei nº 6.015/1973 e art. 755, § 3º, do CPC), sendo a informação de ausência de averbações suficiente para a cognição sumária.

7. Impor ônus burocrático adicional à parte hipossuficiente retarda a prestação jurisdicional e viola os princípios da celeridade e da proteção integral ao incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a nomeação da agravante como curadora provisória.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 749, parágrafo único, e 755, § 3º; Lei nº 6.015/1973, arts. 89, 92 e 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014095-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSICLEA REIS DOS SANTOS

AGRAVADO
: ADENILSON REIS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento que visa reformar a decisão de primeiro grau que condicionou a análise do pedido de curatela provisória à juntada de certidão negativa de interdição.

A irresignação recursal merece prosperar, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida (ID 15665137).

A controvérsia cinge-se à necessidade, ou não, da referida certidão para fins de análise da tutela de urgência em ação de curatela.

Para a concessão da curatela provisória, o art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige apenas a "justificada urgência". No caso dos autos, os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se devidamente preenchidos.

A
probabilidade do direito
está evidenciada pelo robusto laudo médico (ID 15632286) que atesta que o curatelando, Sr. ADENILSON REIS DOS SANTOS, possui "Retardo Mental Moderado" (CID F71.1), com "comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento". O documento descreve o paciente como "não verbaliza", dependente de terceiros para atividades básicas e, portanto, incapaz de exprimir sua vontade e gerir os atos da vida civil.

O
perigo de dano
é manifesto. Conforme alegado na inicial do agravo (ID 15632284) e destacado no parecer ministerial (ID 17056621), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do interditando, sua única fonte de subsistência, encontra-se bloqueado. A ausência de um curador provisório impede a regularização da representação junto ao INSS e instituições bancárias, colocando em risco a subsistência e a integridade do curatelando.

Quanto à exigência que condicionou a análise da liminar, entendo que, embora motivada pelo zelo na verificação de eventual litispendência, ela se mostra excessiva e desprovida de amparo legal para o momento processual.

Com efeito, a legislação processual não impõe a apresentação de certidão negativa de interdição como requisito para a análise da tutela provisória. Ademais, como bem pontuou a agravante e o Ministério Público, a certidão de nascimento atualizada, já constante nos autos (ID 15632285, p. 7), é o documento legalmente previsto para publicizar eventual interdição, por meio de averbação (nos termos dos arts. 89, 92 e 106 da Lei nº 6.015/73 - Lei de Registros Públicos, e art. 755, § 3º, do CPC).

No referido documento (ID 15632285, p. 7), o campo "Anotações/Averbações" contém a informação "NÃO CONSTA", o que é suficiente para, em sede de cognição sumária, presumir-se a inexistência de curatela previamente decretada.

Impor à parte, hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, um ônus burocrático adicional, retarda a prestação jurisdicional em um caso de urgência manifesta, violando os princípios da celeridade e da proteção integral ao incapaz.

Nesse sentido, posicionou-se a douta Procuradoria de Justiça (ID 17056621):

Assim, a exigência de juntada de certidão negativa de interdição, não encontra qualquer respaldo na legislação processual vigente, em clara violação ao princípio da legalidade.

Ademais, tal imposição sujeita a curadora a ônus excessivo, sobretudo quando se trata de pessoa hipossuficiente, como nos presentes autos, contrariando o modelo processual garantista, comprometendo a celeridade e a efetividade da medida de urgência.

Portanto, demonstrada a incapacidade do curatelando por laudo médico idôneo, a urgência pela necessidade de gestão de benefício alimentar e a desnecessidade da certidão negativa específica como condição para a análise liminar, a reforma da decisão agravada é medida adequada ao caso, confirmando-se a tutela recursal já deferida (ID 15665137).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada (ID 75895728 dos autos de origem) e
confirmar
a tutela de urgência recursal (ID 15665137), que nomeou a agravante, Sra. ROSICLEA REIS DOS SANTOS, como curadora provisória de seu irmão, Sr. ADENILSON REIS DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.